Tribunal: STF
Processo: Rcl 37322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de extensão na Rcl 37.322/TO, formulado por José Eduardo Siqueira Campos, sob a alegação de que "a partir dos votos proferidos nas Reclamações nº 37.322 e nº 36.665, parece ser mais do que evidente que todas as ações penais decorrentes da Operação Ápia (IPL nº 227/2016 – autos nº 0005097-55.2016.4.01.4300), como é o caso dos autos, devem seguir o mesmo destino, qual seja, serem imediatamente remetidas para a Justiça Eleitoral para definição da competência para seu processamento e julgamento", uma vez que "não parece ser lógico que a mesma Operação Ápia tenha tratamentos diferentes, dependendo de quem seja o imputado".
    Alega que no processo-crime n. 1002749-42.2019.4.01.4300 existiriam afirmações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que comprovariam a relação dos fatos com a campanha eleitoral de José Eduardo Siqueira Campos. Diz, ainda, que o relatório da Polícia Federal apontaria a existência de fortes suspeitas de que "o contexto fático probatório analisado estava todo direcionado a desvios de recursos públicos para campanhas eleitorais".
    Deste modo, requer a concessão de efeito extensivo ao julgado na Rcl n. 37.322/TO, para determinar a imediata remessa dos autos da AP n. 1002749-42.2019.4.01.4300 para a Justiça Eleitoral de Palmas, para que esta possa verificar a existência de conexão entre crimes comuns com eventuais crimes eleitorais, em respeito à orientação firmada por esta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019). Alternativamente, requereu a concessão de efeito extensivo à Rcl 36.665/TO, também relacionada à Operação Ápia, para a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, para verificação da existência de conexão entre crimes comuns e eventuais crimes eleitorais, em respeito à posição firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    (...) 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...) 
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    As razões invocadas não merecem prosperar.
    Isso porque, independentemente do requerente José Eduardo Siqueira Campos não integrar o rol de investigados/interessados da Rcl 37.322/TO (M. C. M., J. E. B. M. e J. E. B. M. J.), os fatos mencionados por ele no pedido de extensão guardam relação à ação penal n. 1002749-42.2019.4.01.4300, cujos denunciados/investigados são outros (José Eduardo Siqueira Campos, José Wilson Siqueira Campos, Sandoval Lobo Cardoso, Alvicto Ozores Nogueira, Wilmar Oliveira de Bastos e Renan Bezerra de Melo Pereira). 
    É dizer, os fatos mencionados pelo requerente da extensão (ação penal n. 1002749-42.2019.4.01.4300) não guardam relação direta com os fatos apurados na ação penal n. 0004491-56.2018.4.01.4300 (objeto de fundo da Rcl 37.322/TO), embora possuam um tronco comum: a "Operação Ápia".
    Na denúncia referente à ação penal n. 1002749-42.2019.4.01.4300 (réus José Eduardo Siqueira Campos, José Wilson Siqueira Campos, Sandoval Lobo Cardoso, Alvicto Ozores Nogueira, Wilmar Oliveira de Bastos e Renan Bezerra de Melo Pereira) constou a informação de que uma poderosa e altamente lesiva organização criminosa teria sido constituída no Estado de Tocantins. Composta de agentes políticos, empresários do ramo da construção civil e servidores públicos da AGETRANS (Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins), vinculada à SEINFRA (Secretaria Estadual de Infraestrutura), a organização teve como escopo auferir vantagens econômicas ilícitas em razão do desvio de recursos públicos oriundos de financiamentos contraídos com bancos nacionais e entidade internacional, garantidos pela União. Além de fraudes licitatórias visando a assegurar a vitória de empresários e empresas mancomunados com o propósito de locupletamento ilícito e ao domínio do mercado relevante, bem como do desvio de recursos financiados, mediante sobrepreço em aditivos contratuais e superfaturamento oriundo de medições fraudulentas de bens e serviços, gerando benefícios indevidos a empresas e empresários, e o pagamento de vantagens financeiras indevidas a agentes políticos e administrativos do Estado de Tocantins, em razão dos benefícios auferidos.
    Enquanto que na ação penal n. 0004491-56.2018.4.01.4300, objeto da Rcl 37.322/TO (M. C. M., J. E. B. M. e J. E. B. M. J.), investiga-se a prática de crimes de corrupção, fraudes em licitações, desvios de recursos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais, cujo desiderato era a acumulação criminosa de riquezas para o núcleo familiar como um todo. Registre-se que com o decorrer das investigações, os crimes supostamente identificados puderam ser agrupados ao redor de 07 (sete) grandes eixos (I. Fazendas Ouro Verde/São José e Triângulo/Santa Cruz; II. Fazenda Morada da Prata; III. Aeronaves; IV. Grupo FECI; V. WTE Engenharia; VI. MVL Construções; VII. Agropecuária Mata Verde), que se relacionariam organicamente entre si para o desenvolvimento das atividades criminosas, mas que funcionavam como grupos formalmente autônomos e independentes, sempre apresentando M. C. M., J. E. B. M. e J. E. B. M. J. como elo de ligação.
    Ainda que fosse superado tal entendimento, os fatos apontados pelo requerente, ao menos pelos documentos juntados, não trazem indícios suficientes da ocorrência de crime eleitoral. 
    Segundo o Ministério Público Federal na denúncia da ação penal n. 1002749-42.2019.4.01.4300, o modus operandi do grupo alicerçava-se em 06 (seis) frentes principais: (a) busca por verbas oriundas de financiamentos, perante instituições financeiras federais ou internacionais, com garantia da União; (b) fraudes licitatórias visando a assegurar a vitória de empresários e empresas mancomunados com o propósito de locupletamento ilícito e ao domínio do mercado relevante; (c) desvio dos recursos financiados, mediante sobrepreço em aditivos contratuais e superfaturamento oriundo de medições fraudulentas de bens e serviços, gerando benefícios indevidos a empresas e empresários; (d) pagamento de vantagens financeiras indevidas a agentes políticos e administrativos do Estado de Tocantins, em razão dos benefícios auferidos; (e) ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos, fazendo uso de interpostas pessoas, físicas ou jurídicas, da emissão de notas fiscais frias, sem a correspondente prestação de serviços, ou ainda se utilizando de outros meios fraudulentos, como a constituição fictícia de sociedades empresariais.
    Assim, em nenhuma das "frentes" apresentadas pelo Ministério Público Federal na denúncia da ação penal n. 1002749-42.2019.4.01.4300 é possível depreender que teria havido a prática, em tese, de crime eleitoral pelo requerente. Os fatos imputados a ele versam apenas sobre crimes previstos na legislação penal comum e extravagante (art. 312, do CP, art. 317, §1º, do CP, art. 333, parágrafo único e art. 317, §1º, do CP, art. 20, da Lei n. 7.492/86 e art. 1º, §1º, I, e §2º, I e II, da Lei n. 9.613/98), relacionando-se, via de regra, a superfaturamento de contratos públicos, atos de corrupção e de lavagem de dinheiro, mas não havendo indícios da prática de eventual crime eleitoral por parte do requerente, ainda que em conexão.
    Por fim, o simples fato de um ou outro processo da "Operação Ápia" ter sido encaminhado para a Justiça Eleitoral não significa que todos deveriam seguir o mesmo curso. Haveria a necessidade de comprovação pela defesa de que existiriam indícios da prática de crime eleitoral, o que não houve, ao menos em relação ao pedido de extensão na Rcl 37.322/TO (ação penal n. 0004491-56.2018.4.01.4300), formulado pela defesa de José Eduardo Siqueira Campos, que versa sobre a ação penal n. 1002749-42.2019.4.01.4300.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de extensão, nos termos acima.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente